Tribunal: TJSP
Processo: 1027397-39.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos. Matéria que transitou em julgado. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Instituição financeira que não se desvencilhou do ônus de comprovar a contratação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos. Matéria que transitou em julgado. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Instituição financeira que não se desvencilhou do ônus de comprovar a contratação dos empréstimos pela autora. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Débito inexigível. Indevida a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o recurso do autor.